Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. LATROCÍNIO TENTADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória pela prática de roubo circunstanciado mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Já o Ministério Público postula a condenação do réu pelo crime de latrocínio tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição do acusado; (ii) verificar a correta tipificação da conduta do réu; (iii) aferir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a interposição da apelação Ministerial no derradeiro dia do prazo, é de se rejeitar a preliminar de intempestividade.
4. Constatada a presença de erro material quanto à indicação do dispositivo legal do tipo penal retratado na sentença, impõe-se a correção de ofício.
5. Em crimes contra o patrimônio, as declarações extrajudiciais da vítima, quando confirmadas em juízo pelo depoimento das testemunhas policiais e coerentes com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação.
6. Não tendo sido comprovado o “animus necandi” do réu, ante a presença de dúvida razoável, deve ser mantida a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo circunstanciado operada em 1o Grau (“in dubio pro reo”).
7. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito do art. 157, § 2o, II e VII, do CP por meio de provas robustas e harmônicas, as quais seguiram o devido processo legal, afasta-se a hipótese de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
8. A dosimetria da pena não se sujeita a um critério matemático rígido, estando dentro da discricionariedade do magistrado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. A confirmação do réu, limitada ao emprego de violência, sem admitir a apropriação dos pertences da vítima, não configura a atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivo legal da sentença corrigido, de ofício, para sanar erro material.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas e confirmada em juízo, pode sustentar a condenação por crime patrimonial.
2. Nos termos do princípio do “in dubio pro reo”, evidenciada dúvida razoável quanto à intenção de matar, imperiosa a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado.
3. No delito de roubo, não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente admite tão somente os atos de violência, negando a subtração dos bens da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, 59, 65, III, “d”, 68 e 157, § 2o, II e VII, § 3o, II; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.